Tribunal: TJDFT
Processo: 0742233-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742233-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO GUSTAVO MAIURINO RECORRIDO: ALEXANDRE SILVA SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENTREVISTAS A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. MÁCULA À HONRA DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A livre manifestação do pensamento consiste no direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento, e o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio, sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. 2. De fato, a massificação do uso das redes sociais e internet trouxe como consequência a discussão sobre os limites da liberdade de manifestação do pensamento. No entanto, a liberdade de expressão, como um dos pilares constitucionais do estado democrático de direito, somente excepcionalmente, em caso de efetivo abuso e excesso, especialmente quando verificada a intenção de injuriar, caluniar ou difamar, pode ser punida, conforme a legislação vigente 3. Com efeito, não se depreende haver propósito do apelado de difamar ou injuriar o apelante; limitando-se o conteúdo da matéria a um desdobramento concomitante de pedido de abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente e a exoneração do apelado do cargo de superintendente da Polícia Federal, não há de se falar em indenização por dano moral e/ou imposição de obrigação de fazer, na hipótese, sob pena de se configurar censura prévia, de toda incompatível com o direito à livre manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado que o recorrido disseminou notícias falsas e indecorosas a respeito do recorrente, o que dá ensejo ao dever de indenização por danos morais, pois, embora a liberdade de manifestação do pensamento seja garantida pela Constituição Federal, tal direito não é absoluto. Pede que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam lançadas, exclusivamente, em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob no 128.341 (ID 55391121). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “consoante já mencionado, não se depreende haver propósito do apelado de difamar ou injuriar o apelante; limitando-se o conteúdo da matéria a um desdobramento concomitante de pedido de abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente e a exoneração do apelado do cargo de superintendente da Polícia Federal, não há de se falar em indenização por dano moral e/ou imposição de obrigação de fazer, na hipótese, sob pena de se configurar censura prévia, de toda incompatível com o direito à livre manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente, consistente no direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento e no direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio, sem que tal fato configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas” (ID 51108009). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Por fim, determino que as publicações e/ou intimações relativas ao recorrente sejam lançadas, exclusivamente, em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob no 128.341 (ID 55391121). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025